Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714283-49.2022.8.07.0000 RECORREANTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 42404527 e de ID 59204345, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ não conheceu do apelo (ID 64735425). O STF devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o início do julgamento do RE 1.496.204 (Tema 1.326), representativo da uniformização da controvérsia acerca da “reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV)” (ID 64735425, p. 19/20). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão do caso concreto se deu sob a perspectiva da natureza da norma disciplinadora do teto para fins de pagamento devido pela Fazenda Pública via expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV e não sob o enfoque da constitucionalidade da Lei distrital 6.618/2020. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019